Tribunal: TJES
Processo: 5000387-47.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-47.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000387-47.2023.8.08.0026

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. INTERNAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM,
aduzindo o requerente que em 08/11/2022 o Sr. JOVENTINO DE JESUS deu entrada no Hospital Evangélico de Itapemirim, sem que fossem localizados familiares, com crises convulsivas. Busca, assim, sejam os requeridos compelidos a realizar o asilamento do ancião.

Em contestação intempestiva (ID 6588568), o ente estadual informou que a SETADES não realiza regulação de vagas de Serviço de Acolhimento para Pessoas Idosas, visto que todos os Serviços de Acolhimento são de âmbito municipal.

Não houve apresentação de defesa pelo ente municipal.

A sentença (ID 6588578) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do art. 487, inc. I, CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para RATIFICAR a TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINAR que o Estado do Espírito Santo e o Município de Itapemirim providenciem o asilamento de JOVENTINO DE JESUS em Instituição de Longa Permanência para Idosos
”.

Irresignado, o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado (ID 6588581), requerendo pela nulidade da r. sentença por ausência de motivação. No mais, reitera que o asilamento de idoso é de competência do Município.

O Ministério Público ofertou contrarrazões (ID 6588585), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De pronto, afasto a preliminar de nulidade da r. sentença, considerando que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, nem mesmo fica adstrito aos fundamentos indicados por elas, bastando-lhe fundamentar sua decisão, mesmo que por razões outras. Em relação às preliminares, embora não destacadas no início da motivação, os fundamentos foram todos rechaçados ao longo da fundamentação exposta.

À partida, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”
(RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015).

Assim, tenho que insubsistentes as arguições recursais quanto à impossibilidade de imposição de medidas ao ESTADO no que concerne ao cuidado de
JOVENTINO DE JESUS
, consoante documentação carreada aos autos, que demonstram a necessidade de assistência social, sendo cabível, portanto, pleitear o abrigamento, com todos os cuidados necessários à manutenção de sua dignidade e saúde de qualquer dos entes federados.

Ressalto que isso não impede que o ESTADO empreenda esforços para obter o auxílio do MUNICÍPIO, se for o caso.

Sob essa perspectiva, vejo que a medida pleiteada pretende resguardar a saúde e a vida de pessoa idosa, que possui proteção especial da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso, o qual prevê medidas de proteção para o caso de violação de direitos de pessoa idosa, seja por ação ou omissão do Estado, podendo-se aplicar, dentre outras medidas, o abrigo em entidade. Vejamos:

“Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I – Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II – Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

III – em razão de sua condição pessoal”.

“Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I – Encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;

IV – Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;

V – Abrigo em entidade;

VI – Abrigo temporário”.

Na verdade, a proteção aos idosos, por qualificar-se como direito fundamental de segunda dimensão, impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 230 da Constituição Federal. E mais, o art. 3º do Estatuto do Idoso estabelece que a efetivação dos direitos dos idosos deve ser assegurada pelo Poder Público com absoluta prioridade.

Com isso, está comprovada a situação de vulnerabilidade social do idoso, tendo sido solicitada vaga em abrigo em Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI). Outrossim, não foram localizados familiares para realizar o acolhimento do mesmo (ID 6588275).

Ressalto que, não obstante as alegações recursais, o recorrente não trouxe aos autos quaisquer elementos que evidenciem a impossibilidade orçamentária de arcar com os custos do acolhimento do idoso ou qualquer outro motivo que inviabilize a institucionalização, de forma a evidenciar algum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado, ônus que lhe cabia (art. 373, inc. II do CPC).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocada a r. sentença prolatada.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Sem honorários, nos termos do art. 128, § 5º, inc. II, alínea
“a”
, da Constituição Federal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)